Tribunal: TJSP
Processo: 1019216-36.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Portabilidade de linha telefônica. Cancelamento indevido da linha. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Art. 344 do CPC. Falha na prestação do serviço configurada. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em valor adequado, proporcional e razoável. Honorários advocatícios mantidos. Recurso desprovido.